Tribunal: TJSP
Processo: 2314243-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal). Impetração visando à reforma da r. sentença condenatória, com o reconhecimento de nulidades e/ou absolvição do paciente. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico, que, inclusive, já foi interposto e será, a seu tempo, objeto de

Ementa:

Habeas Corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal). Impetração visando à reforma da r. sentença condenatória, com o reconhecimento de nulidades e/ou absolvição do paciente. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico, que, inclusive, já foi interposto e será, a seu tempo, objeto de detida análise por esta E. Câmara Criminal. Violação ao princípio da Unirrecorribilidade. Ausência de ilegalidade manifesta. Impetração não conhecida.